Tribunal: STF
Processo: RHC 255631
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Roberto de Salles contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 954.553/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , utilizado como substituto de recurso próprio, visando afastar a prática de falta disciplinar de natureza grave e a consequente perda de 1/3 dos dias remidos do apenado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de dias remidos. 



    3. A questão também envolve a análise da alegação de que a conduta do apenado não se enquadra como falta grave, conforme previsto na Lei de Execução Penal. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o habeas corpus não é cabível como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A prática de desobediência a ordens de agentes penitenciários configura falta grave, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. 



    6. A análise da configuração de falta grave demanda incursão no acervo fátic-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A desobediência a ordens de agentes penitenciários configura falta grave. 3. A análise de falta grave demanda incursão no acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus".". (eDOC 48)



    Narra o recorrente (eDOC. 54) que foi instaurado processo administrativo disciplinar para apuração de falta grave, em razão de ter deixado de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas, conforme art. 46, VII, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. (eDOC 1)



    A prática da falta grave foi reconhecida pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa.



    Entende que a aplicação da falta grave amparada no art. 46 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (RES. SAP nº 144/2010), o qual dispõe que Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que: [...] VII - deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas, é manifestamente ilegal, haja vista que “o Termo de Compromisso para Trabalho Externo, ora anexado no procedimento administrativo disciplinar, nada informa acerca do horário que o Paciente deveria retornar à unidade prisional.”



    Ressalta, ainda, que “a violação do dever de retornar a unidade no horário estipulado, equivale ao descumprimento das condições do benefício, pois consiste em desatender as condições impostas na autorização e representa uma das possíveis causas de sua revogação, mas não caracteriza falta disciplinar de natureza grave, tendo em vista o caráter taxativo do rol previsto nos artigos 50 a 52, da LEP.”. (p. 5)



    Requer, assim, o provimento do recurso, com a concessão da ordem de habeas corpus, para absolver o recorrente ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para falta disciplinar de natureza média.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso e, no mérito, por seu desprovimento. (eDOC. 78)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “No tocante ao pleito de absolvição por atipicidade da conduta, observa-se que a instância ordinária assentou que restou devidamente comprovada a prática da infração disciplinar, após ampla análise dos fatos e provas produzidos nos autos. Confiram-se alguns excertos referentes à apreciação do tema pelo Tribunal de origem (fls. 15-18): 



    ‘Consta dos autos, em síntese, que o reeducando teria deixado de executar o trabalho, as tarefas e ordens recebidas, ocasionando, assim, desobediência. 



    Em suas declarações, o recorrente não apresentou justificativa plausível sobre os fatos. Por outro lado, os agentes de segurança penitenciária, por sua vez, confirmaram os fatos com segurança, ratificando a conduta de desobediência do agravante. 



    Por oportuno, impende destacar não haver nada nos autos que aponte a intenção de os referidos servidores prejudicarem o agravante. 



    E, como é sabido, por serem agentes públicos, cujas funções se ligam umbilicalmente à segurança pública, aos depoimentos dos funcionários do estabelecimento prisional deve ser conferido relevante valor probatório. 



    [...] Ora, nesse cenário, evidente que a conduta perpetrada pelo sentenciado se afigura como desobediência. 



    Demais disso, refuta-se a tese de ofensa à proporcionalidade, pois, muito ao contrário do alegado pela defesa, os fatos são perniciosíssimos. 



    Pelas mesmas razões, impossível a desclassificação para falta média, pois a conduta supera, em muito, qualquer atuação inconveniente ou falta de urbanidade. 



    No que toca aos efeitos do reconhecimento da infração disciplinar, não poderia mesmo ser diferente, porque determinados com inarredável razoabilidade. 



    Confunde a defesa ausência de fundamentação com poder de síntese, na medida em que, embora concisamente, o douto magistrado apontou o fundamento que o levou a determinar a perda dos dias remidos, lastreando-se, para tanto, na gravidade da falta. 



    Assim, atendeu-se à isonomia, não havendo que se falar em bis in idem, vale frisar. 



    [...] 



    Não se olvide, repise-se, a nocividade da conduta verificada, desdobrada em ato de indisciplina e subversão, importa frisar, que tumultuou a unidade prisional." 



    Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade. 



    A falta grave foi devidamente fundamentada em análise provas, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese pelo Superior Tribunal de Justiça na via do habeas corpus. 



    Aliás, registre-se que segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave.



    [...]



    Portanto, afastada a alegação de atipicidade da conduta, pois restou demonstrado que o paciente cometeu falta grave consistente na conduta de desobediência a ordens de agentes penitenciários. 



    Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao paciente, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória.



    Da análise dos autos constata-se que a conduta do apenado de desobedecer a ordem de retornar à unidade prisional às 17h, conforme definido no Termo de Compromisso para Trabalho Externo, sendo que retornou apenas às 17h56min, constitui indisciplina, amoldando-se à falta grave prevista nos arts. 50, VI c/c 39, V, da Lei de Execução Penal. Veja-se:



    “Art. 39. Constituem deveres do condenado:



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;



    [...]



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 246157 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 18.11.2024)



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 216525 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 31.8.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente